Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. A portabilidade de empréstimos é operação realizada entre duas instituições financeiras no interesse do consumidor.
2. Devidamente comprovada a cobrança em duplicidade da mesma dívida, há indícios da má prestação de serviços.
3. O consumidor não deve suportar o pagamento em duplicidade oriundo da mesma dívida, já que provoca desorganização da sua vida financeira, frustrando a expectativa de desoneração ao se realizar a portabilidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.